Tribunal: TJDFT
Processo: 0753271-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753271-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTAIR GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: LUANDA VIVEIROS DE BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALTAIR GONÇALVES DA SILVA (autor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum ajuizado pelo agravante em desfavor de LUANDA VIVEIROS DE BARROS, determinou a suspensão do processo em virtude de prejudicialidade externa. Conforme prevê o art. 1.015 do CPC não cabe agravo de instrumento contra a decisão que o agravante pretende reformar. Nesse quadro, em face do princípio da não surpresa/contraditório, intime-se o agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora